Tribunal: TJMT
Processo: 1000563-12.2025.8.11.0036
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000563-12.2025.8.11.0036
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MIGUEL SOUZA SALES - CPF: 203.766.851-15 (APELANTE), PERMINO GALDINO CORTEZ - CPF: 177.355.641-04 (ADVOGADO), JOSE FABIANO ARAUJO CARDOSO - CPF: 616.961.535-49 (APELADO), ROBSON AMPARO DE CARVALHO - CPF: 012.652.395-92 (ADVOGADO), JOSELIA ALINE DE LIMA BRANCO - CPF: 954.939.720-34 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ATIVIDADE NOTARIAL. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. LINGUAGEM OFENSIVA. AUSÊNCIA DE CORRELAÇÃO ENTRE CAUSA DE PEDIR E PEDIDO. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. FORO DA SEDE DA SERVENTIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que, em ação indenizatória por danos morais fundada em alegado erro em certidão de nascimento (indicação de gênero como “ignorado”), indeferiu a petição inicial por inépcia e reconheceu a incompetência do juízo em relação a tabelião, extinguindo o processo sem resolução do mérito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a petição inicial preenche os requisitos legais ou se é inepta por ausência de fundamentação jurídica, incoerência lógica e uso de linguagem ofensiva; (ii) estabelecer se o juízo de origem é competente para processar ação indenizatória decorrente de ato notarial, à luz do art. 53, III, “f”, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A petição inicial é inepta quando não estabelece correlação lógica entre os fatos narrados e o pedido formulado, inviabilizando o contraditório e a prestação jurisdicional adequada.

4.

A ausência de fundamentação jurídica consistente e a formulação genérica do pedido indenizatório, desacompanhado de critérios de quantificação, configuram vício estrutural da inicial.

5.

O uso de expressões ofensivas, ideológicas e dissociadas do debate jurídico compromete a inteligibilidade da demanda e viola o dever de urbanidade, afastando a proteção da imunidade profissional do advogado.

6.

A oportunidade de emenda da inicial, não aproveitada de forma eficaz, legitima o indeferimento da peça e a extinção do processo sem resolução do mérito.

7.

A atividade notarial possui natureza pública delegada, não se submetendo ao Código de Defesa do Consumidor, afastando a aplicação de regras consumeristas de competência.

8.

A competência para ações indenizatórias decorrentes de atos notariais é fixada pelo foro da sede da serventia, nos termos do art. 53, III, “f”, do CPC, configurando competência territorial especial de natureza relativa.

9.

A existência de litisconsórcio ou alegação de local do dano não afasta a incidência da regra especial de competência vinculada ao exercício do ofício notarial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A petição inicial é inepta quando carece de coerência lógica entre causa de pedir e pedido, impede o contraditório e utiliza linguagem ofensiva incompatível com o processo judicial. 2. A imunidade profissional do advogado não abrange manifestações ofensivas dissociadas da argumentação jurídica. 3. A competência para ações indenizatórias decorrentes de atos notariais é do foro da sede da serventia, conforme art. 53, III, “f”, do CPC, sendo de natureza territorial relativa.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 53, III, “f”; 319; 320; 321; 330, I e §1o; 485, I; 486, §1o; 1.013, §1o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp no 2.011.651/RS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4a Turma, j. 26.11.2024; TJ-MG, AI no 10000211247523001, Rel. Marco Aurélio Ferenzini, j. 10.03.2022; TJ-MT, Apelação no 1017987-45.2020.8.11.0003, Rel. João Ferreira Filho, j. 29.06.2021; TJ-SP, Apelação no 1002531-86.2020.8.26.0084, Rel. Ana Lucia Romanhole Martucci, j. 07.03.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MIGUEL SOUZA SALES
em face da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito Aroldo José Zonta Bugarelli da Vara Única de Guiratinga/MT, que, nos autos da
ação indenizatória por danos morais
ajuizada em desfavor de
JOSELIA ALINE DE LIMA BRANCO
e
JOSE FABIANO ARAUJO CARDOSO
, indeferiu a petição inicial por inépcia e reconheceu a incompetência absoluta do Juízo de Guiratinga/MT em relação ao segundo requerido, extinguindo o feito sem resolução do mérito.

Narra o autor que, necessitando atualizar seu documento de identidade, solicitou, por intermédio do Cartório do 2o Ofício de Guiratinga/MT, a expedição de certidão de nascimento junto ao Cartório do 1o Ofício de Jequié/BA, ocasião em que, após o pagamento das taxas exigidas, recebeu documento no qual constava seu sexo como “ignorado”, fato que reputa ofensivo à sua dignidade e caracterizador de falsidade ideológica.

Sustenta que tal circunstância lhe causou constrangimento e abalo moral, motivo pelo qual postulou indenização no montante de R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais).

Irresignado com a sentença, o apelante sustenta, em síntese, que a decisão recorrida deve ser reformada, porquanto teria havido erro na análise dos requisitos da petição inicial, a qual, segundo afirma, contém exposição suficiente dos fatos e fundamentos jurídicos.

Defende que a controvérsia decorre de falha na prestação do serviço cartorário, sendo aplicáveis as normas do Código de Defesa do Consumidor, inclusive quanto à competência.

Aduz que o erro constante na certidão configura ato ilícito indenizável, não podendo ser tratado como mera irregularidade formal, e que a extinção do processo sem resolução do mérito afronta o princípio do acesso à justiça. Requer, assim, o afastamento da inépcia reconhecida, o prosseguimento do feito e, ao final, a condenação dos apelados ao pagamento de indenização por danos morais.

Contrarrazões apresentadas por
JOSE FABIANO ARAUJO CARDOSO
, nas quais suscita, preliminarmente, a manutenção da sentença quanto ao reconhecimento da incompetência absoluta do Juízo de origem, nos termos do art. 53, III, “f”, do Código de Processo Civil, por se tratar de ação fundada em ato praticado no exercício da atividade notarial, devendo prevalecer o foro da sede da serventia.

No mérito, defende a correção do indeferimento da petição inicial por inépcia, ao argumento de que a narrativa apresentada é confusa, carece de fundamentação jurídica adequada e não delimita corretamente a causa de pedir e o pedido, inviabilizando o exercício do contraditório.

Sustenta, ainda, de forma subsidiária, a inexistência de ato ilícito ou nexo causal a justificar eventual responsabilização, afirmando que o registro originário, datado de 1955, não contém indicação de sexo, razão pela qual a informação “ignorado” decorre de mera adaptação técnica do sistema de emissão de certidões, não configurando falsidade ideológica.

Aduz que não houve contato direto com o apelante nem solicitação administrativa de correção, sendo eventual falha atribuível, se o caso, ao cartório intermediário.

Requer, por fim, o desprovimento do recurso, com a manutenção integral da sentença, e, subsidiariamente, o reconhecimento de ilegitimidade passiva e a redução do valor pleiteado.

O recurso é tempestivo e o apelante beneficiário da justiça gratuita.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR) – INCOMPETÊNCIA

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES
[RELATOR]

Colenda Câmara:

A preliminar de incompetência do Juízo de origem, no que concerne ao processamento e julgamento da demanda em relação a
JOSE FABIANO ARAUJO CARDOSO
, deve ser acolhida, impondo-se a manutenção da decisão recorrida, ainda que por fundamento jurídico parcialmente distinto daquele adotado na sentença.

Com efeito, a controvérsia exige a correta qualificação da regra prevista no art. 53, III, “f”, do Código de Processo Civil, que estabelece como competente o foro da sede da serventia notarial ou de registro para as ações de reparação de danos decorrentes de atos praticados em razão do ofício.

A jurisprudência consolidada, inclusive no precedente colacionado aos autos, é firme no sentido de que a atividade notarial e registral possui natureza pública, exercida em caráter privado por delegação do Poder Público, não se subsumindo às normas do Código de Defesa do Consumidor, justamente pela ausência de relação de consumo típica e de vulnerabilidade jurídica apta a justificar a incidência do microssistema consumerista. Em tal contexto, a definição da competência não se orienta por critérios de proteção do consumidor, mas sim pela regra especial do art. 53, III, “f”, do CPC, fundada na vinculação do ato ao local da serventia.

Nesse sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO- AÇÃO ORDINÁRIA - ATIVIDADE NOTARIAL - CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - INAPLICABILIDADE - COMPETÊNCIA - FORO DA SEDE DA SERVENTIA NOTARIAL - PRESCRIÇÃO - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não se aplica o Código de Defesa do Consumidor aos serviços notariais e de registro, diante da ausência de parte vulnerável na relação entre o usuário e o tabelião/registrador que justifique a incidência desta norma protetiva
.
Nos termos do artigo 53, III, f do CPC, é competente o foro da sede da serventia notarial ou de registro, para a ação de reparação de dano por ato praticado em razão do ofício
. Embora a prescrição seja matéria de ordem pública, sujeita à análise a qualquer tempo ou grau de jurisdição, por não terem sido objeto de apreciação pelo juízo de primeiro grau, analisa-la nesse momento processual importaria em supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição, o que é vedado pelo ordenamento jurídico brasileiro, cabendo, no entanto, determinar a sua apreciação juízo a quo
”. (TJ-MG - AI: 10000211247523001 MG, Relator.: Marco Aurelio Ferenzini, Data de Julgamento: 10/03/2022, Câmaras Cíveis / 14a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/03/2022).

O precedente acima transcrito é categórico ao afirmar que, em demandas indenizatórias decorrentes de atos notariais, “
é competente o foro da sede da serventia notarial ou de registro
”, prestigiando o princípio da especialidade normativa e a lógica de que o controle jurisdicional dos atos praticados no exercício da delegação pública deve ocorrer perante o juízo com maior proximidade institucional e funcional com a atividade desempenhada.

No caso concreto, não há dúvida de que a conduta atribuída a
JOSE FABIANO ARAUJO CARDOSO
— consistente na expedição da certidão de nascimento a partir do registro originário mantido na serventia de Jequié/BA — decorre diretamente do exercício de sua função registral. O próprio conjunto probatório evidencia que a emissão do documento ocorreu com base no acervo registral existente naquela serventia, sendo, portanto, ato típico praticado “
em razão do ofício
”.

Nessas circunstâncias, a incidência da regra especial de competência revela-se imperativa, impondo a fixação do foro competente na Comarca de Jequié/BA, sede da serventia do referido apelado.

Não procede, por outro lado, a tentativa de afastar tal regra sob o argumento de que o dano teria se consumado em local diverso ou de que haveria pluralidade de réus a justificar a concentração da demanda. A competência definida pelo art. 53, III, “f”, do CPC possui caráter especial e prevalente, não sendo afastada por critérios genéricos de conveniência processual. A eventual existência de litisconsórcio não tem o condão de derrogar norma específica de fixação de competência territorial, sobretudo quando vinculada à natureza da atividade desempenhada.

Cumpre, todavia, precisar a natureza jurídica da competência em exame. A regra do art. 53, III, “f”, do CPC consubstancia hipótese de competência territorial especial, portanto relativa, sujeita à arguição tempestiva pela parte interessada, sob pena de prorrogação, conforme expressamente reconhecido no precedente citado .

No caso, não há óbice processual ao seu reconhecimento. Ainda que a arguição tenha sido reiterada em contrarrazões, verifica-se que a matéria foi efetivamente apreciada pelo Juízo de origem, integrando o próprio conteúdo da sentença, razão pela qual se devolve ao Tribunal para reexame, sendo legítima sua sustentação pelo recorrido como fundamento de manutenção do decisum, nos termos do art. 1.013, §1o, do CPC.

Assim, embora a sentença tenha qualificado a incompetência como absoluta — o que tecnicamente não se sustenta —, o resultado prático adotado mostra-se correto, devendo ser mantido o reconhecimento da incompetência do Juízo de Guiratinga/MT em relação a
JOSE FABIANO ARAUJO CARDOSO
, com a devida adequação de sua natureza para relativa.

Em síntese, a aplicação da regra especial prevista no art. 53, III, “f”, do CPC, aliada à natureza pública da atividade notarial e à orientação jurisprudencial consolidada, conduz, de forma inequívoca, ao reconhecimento da incompetência do Juízo de origem em relação a
JOSE FABIANO ARAUJO CARDOSO
, devendo ser mantida a decisão nesse ponto, com a devida adequação de sua fundamentação quanto à natureza relativa da competência.

Diante disso, deve ser mantida a declaração de incompetência do Juízo de origem em relação ao referido apelado.

É como
voto.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES
[RELATOR]

Colenda Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação interposto por
MIGUEL SOUZA SALES
contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito Aroldo José Zonta Burgarelli da Vara Única da Comarca de Guiratinga/MT que, nos autos de
ação indenizatória por danos morais
ajuizada em face de
JOSELIA ALINE DE LIMA BRANCO
e
JOSE FABIANO ARAUJO CARDOSO
, após oportunizar ao autor a emenda da petição inicial para adequação aos requisitos legais, indeferiu a peça vestibular por inépcia, ao fundamento de ausência de exposição lógica e juridicamente estruturada da causa de pedir, bem como de inadequação técnica na formulação dos pedidos, extinguindo o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 330, inciso I, c/c art. 485, inciso I, do Código de Processo Civil.

Consta dos autos que o autor, em tese, sustenta ter sofrido abalo moral em razão da emissão de certidão de nascimento na qual constaria seu sexo como “ignorado”, fato que atribui à falha na prestação de serviços cartorários. Todavia, ao analisar a peça inaugural, o Juízo de origem verificou a existência de vícios estruturais relevantes, determinando sua emenda, a qual, contudo, não se revelou apta a sanar as irregularidades apontadas, culminando no indeferimento da inicial e na extinção do processo.

Eis, no essencial, o teor da sentença objurgada:

“[...]
a)

Da incompetência
.

Inicialmente, cumpre analisar a competência deste Juízo para processar e julgar a presente demanda em relação ao segundo requerido, Jose Fabiano Araujo Cardoso, Tabelião do Cartório do 1o Ofício da Comarca de Jequié/BA.

O autor fundamenta a competência deste Juízo com base no art. 93, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor, que estabelece a competência do foro do lugar onde ocorreu ou deva ocorrer o dano, quando de âmbito local.

Ocorre que, em se tratando de ação indenizatória proposta contra notário ou registrador, a competência é regida por norma específica prevista no art. 53, inciso III, alínea "f", do Código de Processo Civil, que assim dispõe:

Art. 53. É competente o foro:

(...)

III - do lugar:

(...)

f) da sede da serventia notarial ou de registro, para a ação de reparação de dano por ato praticado em razão do ofício;

Trata-se de regra especial de competência funcional no que concerne às atividades notariais e registrais, o que prevalece sobre a regra geral estabelecida no Código de Defesa do Consumidor. Aliás, convém destacar que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial no 2011651/RS (2021/0064296-4), firmou interpretação no sentido de que, em matéria de fixação de competência, não se aplicam as regras consumeristas às ações indenizatórias propostas contra notários e registradores, uma vez que a atividade notarial e registral possui natureza jurídica sui generis.

Senão, vejamos:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. SERVIÇO NOTARIAL. DEFICIÊNCIA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. SEDE DA SERVENTIA NOTARIAL. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada contra Tabelião e outros, por ato praticado em razão do ofício notarial. O Juízo de primeira instância declarou a competência do Juízo da Comarca de Florianópolis/SC. Agravo de Instrumento parcialmente provido para fixar a competência do foro da Comarca de Caxias do Sul/RS. II. Questão em discussão 2. Consiste em definir o foro competente para julgar ação de indenização por danos morais e materiais, decorrente de suposta falha de serviço notarial pelo Tabelião. III. Razões de decidir 3. O foro competente para julgar ação de reparação de danos por deficiência na prestação do serviço é o do lugar da sede da serventia notarial ou do registro. 4. Pelo princípio da especialidade, a regra do art. 53, III, "f", do CPC/2015 deve ser aplicada em detrimento das normas gerais do art. 53, V, do mesmo diploma e do art. 101, I, do CDC. IV. Dispositivo e tese 5. Recurso especial provido para declarar a competência do Juízo da Comarca de Florianópolis/SC para julgamento da ação de reparação de danos. Tese de julgamento: 1. O foro competente para ação de reparação de danos em razão do ofício é o da sede da serventia notarial ou do registro, conforme dispõe o art. 53, III, "f", do CPC/2015. Dispositivo relevante citado: CPC/2015, art. 53, III, "f", e V; CDC, art. 101, I. Jurisprudência relevante citada: REsp n. 625.144/SP, Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 14/3/2006. (REsp n. 2.011.651/RS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 26/11/2024, DJEN de 4/12/2024.) (grifei)

Portanto, em relação ao requerido Jose Fabiano Araujo Cardoso, Tabelião do Cartório do 1o Ofício da Comarca de Jequié/BA, este Juízo é absolutamente incompetente para processar e julgar a demanda, sendo competente o foro da Comarca de Jequié/BA, sede da serventia notarial.

Trata-se, pois, de interpretação para fixação de competência em razão da função - Tabelião, logo de natureza absoluta, conforme a dicção do art. 62 do CPC. Entretanto, apesar do reconhecimento de incompetência, resta inviável a remessa dos autos ao juízo competente, nos termos do art. 64, §3o, do CPC, visto que a petição inicial não supera os requisitos de admissibilidade, consoante tópico a seguir.

b)

Da inépcia da petição inicial.

Volvendo-se os fólios processuais, verifica-se que a petição inicial não preenche os requisitos essenciais previstos nos arts. 319 e 320 do Código de Processo Civil.

O art. 319 do CPC estabelece que a petição inicial indicará, entre outros requisitos, "o fato e os fundamentos jurídicos do pedido" (inciso III) e "o pedido com as suas especificações" (inciso IV).

No caso em análise, embora o autor tenha narrado os fatos que supostamente lhe causaram danos morais, a petição inicial carece de fundamentação jurídica adequada. A narrativa apresentada é confusa, repleta de expressões de cunho pessoal, linguagem informal e até mesmo termos inadequados ao ambiente forense, o que compromete a seriedade e a técnica necessárias ao processo judicial.

Ademais, o pedido não foi formulado com a devida especificação, limitando-se o autor a requerer genericamente a condenação dos requeridos ao pagamento de indenização por danos morais, sem indicar os parâmetros legais ou jurisprudenciais que justificariam o valor pleiteado.

Nesse contexto, ainda que se trate de pequeno detalhe, convém registrar que o valor apontado como suficiente e necessário à reparação dos danos morais, em tese, suportados pelo autor é apresentado com base em moeda já extinta, qual seja, o Cruzeiro Real (Cr$), fato este que reforça a inépcia da inicial.

Além disso, a tentativa de emenda à inicial (id. 198209062) não sanou os vícios apontados, persistindo a ausência de fundamentação jurídica adequada e a linguagem imprópria, incompatível com a seriedade e a técnica exigidas no processo judicial.

O Código de Processo Civil é claro ao estabelecer, em seu art. 330, I c/c § 1o, inciso I, que a petição inicial será considerada inepta quando "lhe faltar pedido ou causa de pedir". No caso em análise, embora formalmente exista um pedido, a causa de pedir não foi adequadamente apresentada, faltando-lhe a fundamentação jurídica necessária.

Nesse sentido, a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, ipsis litteris:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E NÃO FAZER C/C ANTECIPAÇÃO DE TUTELA EINDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FATOS DISSOCIADOS DOS FUNDAMENTOS – INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL CONFIGURADA – INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA REALIZADA – INÉRCIA DO EXEQUENTE – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO – ART. 321 E 485, I, DO CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Quando do julgamento, o magistrado deverá não só conhecer do pedido autoral, mas também realizar detida análise quanto a sua procedência, socorrendo-se, para tanto, das narrativas fáticas e fundamentações jurídicas levadas ao processo, ou seja, de todas as causas que fundamentam os pedidos; a famigerada causa de pedir . 2. A causa de pedir é essencial a qualquer processo, pois cria um nexo de causalidade entre os fatos constitutivos do pedido e a fundamentação jurídica, ou seja, o pedido deve guardar relação de pertinência com a causa de pedir, sendo ela fundamental, inclusive, para que a contraparte exerça, ampla e adequadamente, os direitos fundamentais do contraditório e da ampla defesa. 3. Estabelece o art . 319 do Código de Processo Civil que deverá a petição inicial indicar o fato e os fundamentos jurídicos do pedido, assim como o pedido com as suas especificações. Mais adiante, em seu art. 321, o referido Diploma Legal dispõe que “juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado”, dando ao juiz, em casos de descumprimento da diligência, a prerrogativa de extinguir o feito sem resolução de mérito . (TJ-MT 10179874520208110003 MT, Relator.: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 29/06/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/07/2021) (grifei)

Portanto, a petição inicial é inepta por não preencher os requisitos essenciais previstos nos arts. 319 e 320 do Código de Processo Civil.

Ressalto, ainda, que para nova propositura desta ação o autor deverá sanar as irregularidades apontadas por este juízo (art. 486, §1o, do CPC), sem prejuízo de outras que porventura forem exigidas.

Decido.

Ante o exposto:

1. DECLARO a incompetência absoluta deste Juízo para processar e julgar a presente demanda em relação ao requerido Jose Fabiano Araujo Cardoso, Tabelião do Cartório do 1o Ofício da Comarca de Jequié/BA, com fundamento no art. 53, inciso III, alínea "f", do Código de Processo Civil e no entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial no 2011651/RS;

2. INDEFIRO a petição inicial, por inépcia, com fundamento no art. 330, I c/c § 1o, inciso I, do Código de Processo Civil, uma vez que não foram preenchidos os requisitos essenciais previstos nos arts. 319 e 320 do mesmo diploma legal;

3. Diante da inépcia da petição inicial, salvo entendimento diverso, resta PREJUDICADO a remessa dos autos ao juízo competente, da Comarca de Jequié/BA, nos termos do art. 64, §3o, do CPC, ressalvada a possibilidade de propositura de nova ação naquele juízo.

4. Em consequência, JULGO EXTINTO o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, incisos I e IV, do Código de Processo Civil.

5. CONDENO o autor ao pagamento das custas processuais, cuja exigibilidade ficará suspensa em razão da concessão dos benefícios da justiça gratuita, que concedo neste momento, nos termos do art. 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

6. Sem condenação em honorários advocatícios, uma vez que não houve angularização da relação processual.
[...]” (Id. 357855877).

Sem maiores delongas, o recurso não comporta provimento.

A análise da peça inaugural revela, com nitidez, que a sentença recorrida examinou corretamente a ausência dos requisitos estruturais mínimos exigidos para o regular exercício do direito de ação.

A petição inicial, embora contenha narrativa de inconformismo com a emissão de certidão de nascimento em que consta o sexo como “ignorado”, não apresenta desenvolvimento lógico-jurídico apto a sustentar a pretensão indenizatória deduzida.

Com efeito, a causa de pedir se mostra fragmentada, dispersa e contaminada por extensas digressões de natureza pessoal, ideológica e emocional, que obscurecem o núcleo fático relevante. A narrativa, longe de se manter aderente aos fatos juridicamente pertinentes, envereda por juízos subjetivos e manifestações que não guardam qualquer utilidade para a delimitação da controvérsia, como se observa, por exemplo, em passagens em que o autor afirma que “
HOMEM ERA HOMEM E MULHER ERA MULHER E QUEM DISSESSE O CONTRARIO CORRIA RISCO PREMENTE DE MORTE NA PEIXEIRA OU NO FACÃO NEM ARMA DE FOGO O POVO DAS CURRUTELAS TINHAM. ISSO ERA CHAMADO DE HONRA DA LEI DIVINA, COISA IMUTÁVEL
” ou ainda ao se referir a terceiros como integrantes de “
MÁFIA CARTORÁRIA
”, além de expressões como “
SERÁ O BENEDITO OU O SACRISTÃO DO SATANÁS
” e “
ANALFABETOS DO CARTÓRIO
”.

Tais excertos, longe de contribuírem para a compreensão da lide, evidenciam a substituição da argumentação jurídica por manifestações de cunho emocional e ofensivo, o que compromete a própria inteligibilidade da demanda. Não se trata de mero excesso de linguagem tolerável, mas de vício estrutural que impede a identificação clara dos fatos juridicamente relevantes, da conduta imputada a cada requerido e do nexo causal entre o evento narrado e o dano alegado.

A deficiência não se limita à exposição fática. Também no plano jurídico a inicial se mostra inepta.
Não há delimitação adequada do regime de responsabilidade aplicável, tampouco indicação minimamente estruturada dos fundamentos jurídicos que sustentariam o dever de indenizar
. A tentativa de invocar normas consumeristas, inclusive em sede de emenda, não se articula com a natureza jurídica da atividade notarial, nem se conecta logicamente com a narrativa dos fatos.

No tocante ao pedido, a precariedade é igualmente manifesta. A pretensão indenizatória é formulada de forma genérica, sem qualquer parâmetro fático ou jurídico que justifique o expressivo valor pleiteado (R$600.000,00: seiscentos mil reais), sendo, inclusive, indicado em moeda já extinta (Cr$: Cruzeiros), circunstância que evidencia a ausência de rigor técnico mínimo. Não há demonstração de critérios de quantificação do dano, tampouco individualização da responsabilidade de cada requerido.

A conjugação desses elementos conduz à inequívoca conclusão de que a petição inicial não estabelece a necessária correlação lógica entre causa de pedir e pedido, hipótese expressamente prevista como causa de inépcia pelo art. 330, §1o, do CPC.

Nesse sentido, a orientação jurisprudencial reconhece que a inépcia se configura quando a causa de pedir se apresenta confusa a ponto de impossibilitar ao julgador construir uma linha de raciocínio apta à prestação jurisdicional. Com efeito, uma vez ausente a coerência lógica entre a narrativa fática e a conclusão jurídica, resta comprometida a própria validade da petição inicial, tornando inviável o julgamento de mérito.

“
Apelação. Ação de cobrança. Inépcia da petição inicial que deve ser reconhecida, de ofício. Matéria de ordem pública.
Narração dos fatos, pelo autor, que não resulta em conclusão lógica relativamente à narrativa. Inteligência do artigo 330, § 1o, inciso III, do Código de Processo Civil. Petição inepta que deve ser indeferida, resultando-se, por consequência, na extinção do feito sem o julgamento do mérito
. Recurso interposto pelo réu prejudicado
”. (TJ-SP - Apelação Cível: 1002531-86.2020.8.26 .0084 Campinas, Relator.: Ana Lucia Romanhole Martucci, Data de Julgamento: 07/03/2023, 33a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/03/2023).

Cumpre enfatizar, ademais, que não se está diante de formalismo exacerbado. A exigência de clareza, objetividade e coerência lógica na petição inicial constitui condição indispensável ao exercício do contraditório e da ampla defesa. Sem a adequada delimitação da lide, o réu não consegue compreender o alcance da imputação que lhe é dirigida, tampouco o magistrado pode exercer, com segurança, a atividade jurisdicional.

Outro aspecto relevante, corretamente destacado na sentença, diz respeito ao fato de que foi oportunizada ao autor a emenda da inicial, nos termos do art. 321 do CPC, com indicação das irregularidades a serem sanadas.

Todavia, a manifestação subsequente não apenas deixou de corrigir os vícios apontados, como reiterou a inadequação técnica da peça, mantendo a ausência de fundamentação jurídica consistente e a linguagem imprópria. Tal circunstância afasta qualquer alegação de cerceamento de defesa ou surpresa, evidenciando que a extinção do feito decorreu da inércia qualitativa da parte em atender às exigências legais.

A situação se agrava quando analisada à luz do dever de urbanidade que rege a atuação dos profissionais do direito. A utilização de expressões ofensivas, desnecessárias e dissociadas do debate jurídico não encontra amparo na imunidade profissional do advogado, a qual não é absoluta. Conforme orientação do Tribunal de Ética da OAB, o uso de adjetivos e frases agressivas e deselegantes constitui violação ao dever de urbanidade, devendo prevalecer a sobriedade e a objetividade na exposição dos argumentos.

A propósito:

“
DIREITO CIVIL – RESPONSABILIDADE CIVIL – DANOS MORAIS – ADVOGADO – EXCESSO NO EXERCÍCIO PROFISSIONAL – OFENSAS PESSOAIS EM PETIÇÃO – RECURSO DESPROVIDO I
–[...]

III – Razões de decidir:
A imunidade profissional do advogado não é absoluta, não abrangendo ofensas pessoais desvinculadas da argumentação jurídica. As expressões utilizadas extrapolam o debate técnico e configuram abuso de direito. A responsabilidade pelas palavras escritas em petição é do advogado, que detém capacidade técnica e dever de urbanidade.
O dano moral, em casos de ofensa à honra, é presumido (in re ipsa). O valor fixado na sentença (R$ 10.000,00) é proporcional à gravidade das ofensas e ao caráter pedagógico da medida. Precedentes desta Corte. IV – Tese: A imunidade profissional do advogado não abrange manifestações ofensivas à honra da parte adversa, sendo passível de responsabilização civil por danos morais. Recurso não provido
”. (TJ-SP - Apelação Cível: 10060116320248260268 Itapecerica da Serra, Relator.: Emerson Sumariva Júnior, Data de Julgamento: 22/10/2025, 5a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/10/2025)

“
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. OFENSAS CONTIDAS EM CONTESTAÇÃO DE AÇÃO DE ALIMENTOS.
PALAVRAS QUE ULTRAPASSAM A MERA INTENÇÃO DE DEFENDER O CLIENTE
. EVIDENTE OFENSA À AUTORA.
INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE URBANIDADE PELO ADVOGADO
. DANO MORAL RECONHECIDO. CONDENAÇÃO NO MONTANTE DE 5 MIL REAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
”. (TJ-PR - RI: 00269146320168160182 PR 0026914-63 .2016.8.16.0182 (Acórdão), Relator.: Juiz Fernando Augusto Fabrício de Melo, Data de Julgamento: 24/08/2017, 1a Turma Recursal, Data de Publicação: 24/08/2017).

Com efeito, a peça inicial, ao empregar linguagem injuriosa e desrespeitosa, não apenas se afasta dos padrões éticos da advocacia, como compromete a própria função instrumental do processo, que é a solução racional de conflitos. O processo não se presta à exteriorização de inconformismos pessoais por meio de ofensas, mas à formulação técnica de pretensões juridicamente apreciáveis.

Diante desse cenário, a manutenção da sentença é medida que se impõe. A inépcia da inicial configura vício insanável na forma em que apresentada, inviabilizando o prosseguimento do feito.

Por fim, diante do teor da petição inicial e das expressões nela utilizadas, determino a extração de cópia da peça inaugural e sua remessa à Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil competente, para apuração de eventual infração ético-disciplinar, sem prejuízo de outras providências que entender cabíveis.

Cumpre consignar, por oportuno, que, embora o reconhecimento da inépcia da petição inicial constitua fundamento suficiente para a extinção do processo sem resolução do mérito, não há óbice à apreciação da questão relativa à competência
quando esta já tenha integrado o conteúdo da sentença e se encontre devolvida ao Tribunal pelo efeito devolutivo do recurso
.

Nessa hipótese, a análise da matéria revela-se útil e adequada, não apenas para a correta qualificação jurídica do
decisum
recorrido, mas também para orientar eventual repropositura da demanda, em observância ao disposto no art. 486, §1o, do Código de Processo Civil, contribuindo, assim, para a racionalidade e economia da atividade jurisdicional.

Assim, a decisão recorrida deve ser integralmente mantida, por seus próprios fundamentos, acrescidos dos ora expendidos.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo integralmente a sentença que indeferiu a petição inicial por inépcia, nos termos do art. 330, I, c/c art. 485, I, do Código de Processo Civil, determinando, ainda, a remessa de cópia da petição inicial à Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional de Mato Grosso, para as providências cabíveis.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026